Tribunal: STF
Processo: ARE 1453498
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Franceildo Soares Matias formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra capítulo acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – USO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES CONSIDERADAS INAPROPRIADAS NA DEFESA REALIZADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RECURSO NÃO ACOLHIDO.



    Nas razões, o recorrente aponta que esse julgado viola a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) na parte em que aquiesce com sanção disciplinar a policial que, ao apresentar defesa prévia em outro procedimento disciplinar, utilizou-se de palavras e expressões consideradas de teor ofensivo.



    Busca, nesse contexto, que “seja declarada nula a punição disciplinar decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar 101.129/20, com a restituição de 25 pontos retirados indevidamente do seu conceito funcional, além do ressarcimento do valor descontado de seus vencimentos” (eDoc 9, fl. 16).



    Não admitido o recurso por decisão de 22.5.2023 (eDoc 11), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 12), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo, no que se refere à arguida infringência ao art. 5º, LV, da Carta Federal, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo a matéria infraconstitucional.



    Ademais, ainda que superada esse obstáculo, entendo que o Tribunal de Justiça Militar mineiro, para formar o seu convencimento, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na avaliação de legislação infraconstitucional local, consoante se observa da leitura de trecho do pronunciamento impugnado (eDoc 8, fl. 5):



    Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial, apenas para anular a punição imposta por meio do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.029/2019. 



    No Procedimento Administrativo instaurado por meio da Portaria n. 101.129/2020 (Doc 09, Evento 1 do processo de origem), a Administração Militar imputou ao apelante a prática da transgressão disciplinar prevista no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, especificamente por “referir-se de modo depreciativo a outro militar”. Tal infração teria ocorrido quando o apelante, em sua defesa, usou a palavra “indolente” e as expressões “de forma leviana” e “com displicência”. 



    O exercício da ampla defesa pode-se dar plenamente sem ofensas aos militares envolvidos no procedimento administrativo. Não se trata de impedir ou cercear a defesa apresentada pelo apelado, mas de exercer o direito de defesa sem ofensas pessoais. 



    No caso, as palavras utilizadas pelo apelante podem ser consideradas ofensivas à pessoa de outro militar e cabe somente à Administração Militar fazer o juízo valorativo sobre o significado ofensivo das mesmas. Portanto, entendo que a sanção administrativa aplicada deve ser mantida.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido pelo Plenário no ARE 1.442.371 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, do qual obtenho a parte inicial da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente